Tribunal: TJDFT
Processo: 0751575-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751575-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0719090-87.2024.8.07.0018, determinou o recolhimento das custas relativas ao pedido de condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, bem como a inclusão do valor pretendido a esse título no valor da causa. Apresentadas as suas razões recursais (ID n.o 66876997), não houve o devido recolhimento do preparo, tampouco o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a parte recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador